Tribunal: TJMT
Processo: 1033236-69.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033236-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALECIANE CRISTINA SANCHES - CPF: 690.173.601-00 (ADVOGADO), SUELEN MARIANA DA SILVA ZANGELMI - CPF: 033.829.981-57 (AGRAVANTE), JULIA LEMOS SILVA - CPF: 054.138.821-57 (AGRAVADO), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), JALES MANOEL DA SILVA - CPF: 015.965.351-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. RENDA FORMAL. DESPESAS ESSENCIAIS COMPROVADAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado em contestação apresentada pela agravante em ação de indenização por danos material e moral, proposta em razão de sinistro de trânsito.

O juízo de origem indeferiu o benefício com base em consulta ao sistema Infojud, apontando renda declarada como “considerável”. A agravante sustenta comprometimento de toda sua renda líquida com despesas essenciais, além de tratamento de saúde de alto custo, e já teve a gratuidade deferida em outro processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a existência de rendimentos formais, isoladamente, é suficiente para afastar o direito à justiça gratuita, mesmo diante da comprovação de despesas essenciais e comprometimento integral da renda mensal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A CF/1988, art. 5º, inc. LXXIV, assegura o direito à assistência jurídica gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

O art. 98 do CPC garante o benefício à pessoa que demonstre não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e da família.

O art. 99, § 3º, do CPC, presume verdadeira a alegação de insuficiência financeira formulada por pessoa natural, salvo prova em contrário.

A jurisprudência entende que a existência de renda formal não afasta, por si só, o direito à gratuidade, devendo o juízo considerar o conjunto das despesas essenciais comprovadas.

Nos autos, a agravante comprovou renda líquida mensal em torno de R$ 3.500,00, inteiramente comprometida com gastos como mensalidades escolares, taxa condominial, financiamento habitacional, empréstimos e tratamento médico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. A existência de renda formal não afasta, por si só, o direito à justiça gratuita, quando comprovado o comprometimento integral da renda com despesas essenciais. 2. A concessão do benefício deve observar a realidade econômica da parte, inclusive com base em documentos apresentados no curso do processo.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Suelen Mariana da Silva Zangelmi, contra decisão interlocutória proferida pela MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de indenização por dano material e moral decorrentes de acidente de trânsito, ajuizada por Júlia Lemos Silva, indeferiu o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita.

Inconformada, a agravante recorre, alegando, em síntese, que a MM. Juíza
a quo
desconsiderou os documentos apresentados nos autos, notadamente a declaração de hipossuficiência e os holerites anexados, os quais demonstrariam que sua renda líquida mensal, em torno de R$ 3.500,00, encontra-se integralmente comprometida com despesas de natureza essencial, tais como mensalidades escolares dos filhos, encargos condominiais, financiamento habitacional e empréstimos renegociados.

Sustenta, ainda, que enfrenta quadro de saúde crítico, necessitando submeter-se a
cirurgia de elevado custo (ceratoprótese)
, não dispondo de recursos financeiros para custeá-la. Alega, outrossim, que já obteve o
deferimento da justiça gratuita em outra demanda judicial
proposta em face de plano de saúde, o que reforçaria sua alegada situação de hipossuficiência econômica.

Ao final, requer o
conhecimento do recurso
e a
concessão definitiva dos benefícios da gratuidade da justiça.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 318382879).

Informações prestadas pelo juízo de origem (id. 320013397).

Em contrarrazões, a parte agravada pugnou pelo desprovimento do recurso (id. 320947361).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 22 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Suelen Mariana da Silva Zangelmi
contra decisão interlocutória proferida pela MMª. Juíza de Direito da
10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, nos autos da ação de
Indenização por Dano moral e material decorrentes de Sinistro de Trânsito
(Processo nº 1007032-30.2023.8.11.0041), ajuizada por
Julia Lemos Silva
.

Na origem, a ora agravante apresentou contestação com pedido de
concessão dos benefícios da justiça gratuita
, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC. O juízo de origem, mediante despacho identificado no id. 180306704, determinou à requerida a apresentação de
declaração de hipossuficiência
e documentação comprobatória de sua condição financeira, como cópias das
três últimas declarações de imposto de renda
e
holerites
.

Em cumprimento parcial, a agravante juntou aos autos apenas os três últimos holerites (id’s 182280465 a 182280468), não anexando as declarações de IR solicitadas. Diante disso, o juízo,
com base no art. 370 do CPC
, realizou
consulta ao Sistema Infojud
, apurando os dados fiscais da agravante entre os anos de 2023 a 2025.

Conforme decisão de id. 204212706, a juíza
indeferiu o pedido de justiça gratuita
, por entender que os dados constantes do Infojud revelam “renda considerável” da parte,
não sendo constatada a condição de miserabilidade
, tampouco a insuficiência de recursos para custear as despesas do processo.

Contra essa decisão recorre a agravante,
alegando, em síntese, que a MM. Juíza
a quo
desconsiderou os documentos apresentados nos autos, notadamente a declaração de hipossuficiência e os holerites anexados, os quais demonstrariam que sua renda líquida mensal, em torno de R$ 3.500,00, encontra-se integralmente comprometida com despesas de natureza essencial, tais como mensalidades escolares dos filhos, encargos condominiais, financiamento habitacional e empréstimos renegociados.

Sustenta, ainda, que enfrenta quadro de saúde crítico, necessitando submeter-se a
cirurgia de elevado custo (ceratoprótese)
, não dispondo de recursos financeiros para custeá-la. Alega, outrossim, que já obteve o
deferimento da justiça gratuita em outra demanda judicial
proposta em face de plano de saúde, o que reforçaria sua alegada situação de hipossuficiência econômica.

Ao final, requer o
conhecimento do recurso
e a
concessão definitiva dos benefícios da gratuidade da justiça.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão acompanha a agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do beneficio da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.º do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.º do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.º,
caput
e § 1.º, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.ª T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª ed, São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4ª. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp nº 178.244-0-RS, 4ª Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 - grifei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira da requerente do benefício, como é o caso dos autos, pois, os documentos apresentados são suficientes para comprovar a situação alegada.

No caso dos autos, a parte agravante demonstrou possuir renda líquida mensal média de aproximadamente R$ 3.500,00, conforme comprovantes de rendimento anexados, e apresentou documentação que evidencia que tal quantia se encontra integralmente comprometida com despesas básicas e contínuas, tais como mensalidades escolares de dois filhos, no valor total de R$ 3.272,00, taxa condominial de R$ 390,97, prestação de imóvel financiado no montante de R$ 1.253,18, e parcelas relativas a múltiplos empréstimos, que somam mais de R$ 1.300,00 mensais.

Ademais, a agravante encontra-se em tratamento de saúde e figura como parte em ação judicial movida contra seu plano de saúde, na qual busca o custeio de cirurgia de transplante de córnea (ceratoprótese), avaliada em aproximadamente R$ 60.000,00. Tal circunstância reforça, de modo concreto, o comprometimento de sua capacidade financeira. Ressalte-se, ainda, que, na referida ação, conforme se depreende de documento juntado aos autos, foi-lhe deferido o benefício da justiça gratuita, com fundamento em documentação semelhante à ora apresentada.

É fato que o juízo de origem, em consulta ao sistema Infojud, identificou rendimentos declarados pela parte agravante, os quais serviram de fundamento para o indeferimento do pedido de gratuidade. Todavia, conforme entendimento consolidado na doutrina e na jurisprudência pátria, a mera existência de renda formal não afasta, por si só, o direito à assistência judiciária gratuita. A aferição da hipossuficiência deve levar em conta a totalidade das circunstâncias que envolvem a realidade econômica da parte requerente, com especial atenção às despesas essenciais comprovadamente assumidas, e não apenas a sua renda bruta.

No que se refere à alegação de preclusão e de supressão de instância, aduz a parte agravada que os comprovantes das despesas somente foram juntados na instância recursal, o que caracterizaria inovação indevida e preclusão consumativa. Tal argumentação, no entanto, não prospera.

O agravo de instrumento tem como escopo justamente permitir a revisão das decisões interlocutórias, inclusive com a possibilidade de juntada de novos documentos que visem à demonstração de fato superveniente ou à melhor elucidação da matéria impugnada. Em se tratando de questão relacionada ao acesso à justiça garantido constitucionalmente, mostra-se admissível a complementação da instrução probatória com documentos que corroborem a alegada hipossuficiência.

Não há, portanto, falar em preclusão ou em supressão de instância, porquanto os documentos apresentados visam diretamente à reforma da decisão agravada, cujo conteúdo é precisamente o objeto de impugnação no presente recurso.

Dessa forma, à luz do conjunto probatório trazido aos autos, entendo restar
satisfatoriamente demonstrada a necessidade da parte agravante
, razão pela qual se revela cabível a concessão do
benefício da justiça gratuita
, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 22 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025